Tribunal: TJES
Processo: 5001221-23.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001221-23.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: DANILO SILVA FERRAZ
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001221-23.2022.8.08.0014

RECORRENTES:

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, BENEVIX - BENEVIX.

RECORRIDO:
DANILO SILVA FERRAZ

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ANDRÉ GUASTI MOTTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CDC. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. INADIMPLÊNCIA DE POUCOS DIAS. DÍVIDA JÁ RENEGOCIADA NA DATA DA NEGATIVA. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada por DANILO SILVA FERRAZ

em face da
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, BENEVIX - BENEVIX.

Em síntese, a parte autora alega ser beneficiária de plano de saúde da requerida e que, por se encontrar em débito, foi negado atendimento médico de urgência. Afirma que a dívida já estava renegociada no momento da negativa e que não foi notificado previamente da suspensão.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar as rés BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, solidariamente:

a) Ao reembolso em dobro da quantia paga pelas consultas, totalizando o valor de R$ 1.580,58 (um mil quinhentos e oitenta reais e vinte e nove centavos), referente ao dano material, com correção monetária pelo INPC/IBGE desde o efetivo prejuízo e juros legais a partir da citação;

b) Ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a partir desta data.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 9004094, o requerido UNIMED interpôs Recurso Inominado, pugnando, preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que a sentença deve ser reformada principalmente no que tange aos danos morais em virtude de ter agido dentro dos ditames legais e contratuais. Alega ainda a inexistência de danos morais, e requer subsidiariamente, a diminuição do quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar, a UNIMED alegou ser parte ilegítima para compor o polo passivo da presente ação, pois apenas comercializou o produto.

Contudo, rejeito a preliminar, considerando a solidariedade preconizada pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor entre todos aqueles que se inserem na cadeia de prestadores do serviço.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Nesta senda, não merece reparos a sentença proferida pelo juízo de origem, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado perfeitamente a matéria vergastada, uma vez que já está pacificado no âmbito do STJ a submissão dos contratos de plano de saúde a legislação consumerista, consoante dispõe o Enunciado nº 469 da Súmula do STJ.

Assim, analisando detidamente os autos, percebo que na data de 02 de outubro de 2021, momento da negativa da prestação de serviço, o recorrido já havia renegociado sua dívida, portanto, não estava inadimplente. Desse modo, correta a sentença quanto a abusividade da conduta da recorrente em negar atendimento.

Sendo abusiva a conduta, resta o dever de reparar o autor pelos danos materiais suportados. Nesse caso, compartilho do entendimento do juízo sentenciante quanto à aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

Assim, ante a negativa da recorrente, entendo que restam configurados os danos morais, quanto ao pedido de minoração do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$2.000,00).

Dado o exposto, verifica-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (Enunciado número 11 das Turmas Recursais), não devendo o presente recurso ser acolhido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)